Tribunal: TJMT
Processo: 1021754-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021754-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[REVERSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 999.150.901-10 (RECORRENTE), ISIS DE CASTRO SILVA - CPF: 091.660.034-31 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEICULO ALUGADO. SEGURO VEICULAR. CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O contrato de seguro se baseia na boa-fé objetiva, exigindo transparência e equilíbrio na relação entre segurado e seguradora. Embora seja admissível a exclusão da cobertura quando o segurado adota conduta que amplifica substancialmente o risco coberto, essa exclusão só pode ser aplicada se for devidamente comprovado que o agravamento foi diretamente responsável pela ocorrência do sinistro.

No presente caso, a seguradora fundamentou sua negativa alegando ausência de comunicação imediata após o ocorrido.

Entretanto, cláusula que exige a comunicação de acidente na primeira hora após o ocorrido é considerada abusiva por ser manifestamente excessiva e violar o princípio da boa-fé contratual.

Os contratos de locação devem prever prazos razoáveis para o locatário comunicar acidentes, e a legislação não impõe um prazo tão curto, devendo o locatário informar a locadora e as autoridades, além de registrar um boletim de ocorrência, dentro de um tempo que permita ao locatário realizar esses procedimentos com a devida diligência.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por REVERSON DA SILVA ALMEIDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida contra UNIDAS LOCADORA S.A.

Passo à análise das insurgências recursais.

No mérito, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a negativa de cobertura do seguro veicular se deu de forma indevida, haja vista ausência de previsão contratual.

O argumento da reclamada para a recusa do pagamento se fundamenta na alegação de ausência de comunicação nos termos contratuais.

Pois bem.

Entendo que o argumento dado para negativa da cobertura não deve ser considerado válido, eis que não há comprovação de que o autor tinha ciência sobre ele. Ademais, ainda que houvesse comprovação de que o Autor estava ciente, verifico a existência de abusividade: “
Em caso de roubo (inclusive de acessórios) e acidentes comunicar a central 24h – 0800-773-4042 em até 1 (uma) hora após o conhecimento da ocorrência. (...) sob pena da perda da cobertura de risco contratada.”

Verifico que ao exigir comunicação em até uma hora, contada a partir do acidente, é desproporcional, especialmente considerando a necessidade de coletar dados para o boletim de ocorrência e prestar os primeiros socorros.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO. PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO CONTRATADA. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual as partes autoras requereram o ressarcimento de prejuízo decorrente de negativa de cobertura securitária.

2. Sentença de parcial procedência, que condenou a seguradora ao pagamento de danos materiais, na quantia de R$ 8.625,33 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), referente ao conserto do automóvel e R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

3. Pretensão recursal da seguradora, que pugna pelo afastamento de sua responsabilidade. Requer ainda o abatimento de 5% referente a taxa de acionamento, estabelecida em contrato.

4. Como bem colocado na sentença singular: “conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito, em sua defesa não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Vê-se que a negativa da cobertura, por não ter a parte reclamante informado a seguradora do sinistro imediatamente, não se justifica, sendo abusiva e desproporcional, se não trouxe prejuízo à reclamada. Este é o entendimento da jurisprudência (...) Verifica-se que a reclamada não comprovou que a ausência de informação do sinistro imediatamente trouxe algum prejuízo a ela, não cabendo, portanto, a negativa na prestação de serviço, apenas pela previsão contratual. Analisando-se a questão posta em discussão, conclui-se que a requerida não logrou êxito em modificar ou desconstituir o direito invocado, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso II, do CPC, c/c art. 6o, inciso VIII, do CDC”.

5.
Em complemento, ainda que o segurado/autor não tenha comunicado imediatamente à seguradora acerca do sinistro ocorrido, tal fato, por si só, não é suficiente para dar azo à perda da garantia contratada. Ademais, a alegada demora de comunicação, que no caso dos autos se deu na tarde do mesmo dia que ocorrido o sinistro, não é condição resolutiva para o pagamento da indenização securitária, mas meramente acessória ao contrato, relativa à obrigação de informar, quando possível, obrigação cujo não cumprimento pode importar em perda do direito à indenização se ficar comprovada a má-fé do segurado. Seguradora que não colacionou qualquer indício de prova no sentido que a falta de comunicação imediata sobre o evento danoso lhe tenha ocasionado prejuízo pela impossibilidade de minorar as consequências do evento danoso, não estando comprovada a má-fé do segurado, ônus que incumbia à requerida
, na forma do art. 373 , II , do CPC e art. 6o , VIII , do CDC 6.Na hipótese, comprovado o pagamento de R$ 8.625,33 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), de rigor a condenação por danos materiais, sem qualquer abatimento de taxa de acionamento, que só se justifica quando a contratada cumpre com as obrigações avençadas, (pagamento do sinistro) o que não ocorreu na espécie.

7.Quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve ser mantido, porquanto na hipótese dos autos a parte recorrida tentou a solução na esfera administrativa, sem qualquer êxito.

8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Recurso conhecido e não provido.

11.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1027690-95.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

O contrato de seguro se baseia na boa-fé objetiva, exigindo transparência e equilíbrio na relação entre segurado e seguradora.

Em análise dos autos, verifica-se que a parte Requerida não logrou êxito em comprovar que o Autor tinha ciência sobre o alegado, que ensejou a negativa da cobertura e ainda assim, tal fato, por si só, não é suficiente para dar azo à perda da garantia contratada, devendo, portanto, ser declarado inexistente o débito negativado, id. 286388403.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

Diante desse contexto, entendo que deve ser fixada a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO para: DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora; e
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir desta decisão, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

INTIME-SE a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025